Tribunal: TJMT
Processo: 1029395-91.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029395-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CARNEIRO TELES - CPF: 118.746.024-92 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR - CPF: 022.779.031-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGRAS. DEPOIMENTO POLICIAL COESO E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
PENA DE MULTA REAJUSTADA DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, em favor do réu, contra sentença que o condenou pela
prática
do crime de tráfico de drogas privilegiado
à pena de
01
ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 333 dias-multa.

2.

Fatos relevantes:
(i)

prisão em flagrante após o réu empreender fuga ao avistar a viatura policial;
(
ii
)
o acusado quebrou seu aparelho celular ao ser abordado pelas autoridades;
(
iii
)
confissão extrajudicial;
(
iv
)
depoimento policial coeso e harmônico
;
(v
)
aplicação de frações distintas de redução pelo tráfico privilegiado à pena privativa de liberdade e à pena de multa.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)

absolvição por insuficiência de provas
;
(
ii
)
desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i)

se as provas dos autos são suficientes para
manter
a condenação;
(
ii
)
se
é cabível a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
;
(
iii
)
se a pena de multa foi corretamente
estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A palavra dos agentes policiais é dotada de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônica com as demais provas dos autos e ausentes elementos que indiquem abuso ou má-fé dos servidores públicos.

6.
A confissão extrajudicial, mesmo se retratada em juízo, tem relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos, como a forma de acondicionamento da droga, o local da apreensão e o comportamento do agente.

7.
A mera condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico, sendo admissível a coexistência entre o consumo pessoal e a prática de comercialização para sustento do vício.

8
. Não se exige, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva entrega do entorpecente a terceiros, sendo suficiente a posse da substância em contexto indicativo de destinação à mercancia, em razão do tipo penal de conteúdo múltiplo e de natureza alternativa.

9.
A desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso próprio, o que não se configura quando há indícios objetivos de atividade voltada ao tráfico.

10.
A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade dosada.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
Recurso
desprovido
.
Pena de multa reajustada de ofício.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06,
arts
. 28,
caput
e § 2º e
33
,
caput
e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AREsp
n. 2.460.755/PR
; TJMT,
Enunciado
s

Orientativo
s
n. 03
,
07
e 33
da TCCR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor do acusado
Paulo Henrique Carneiro Teles
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1029395-91.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c § 4º), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos,
e
333
(
trezentos e trinta e três
)

dias-multa.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu com base no art. 386, V e VII do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas constantes nos autos não são suficientes para manter a condenação. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (id. 290332437).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 290332439).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 299810365).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado

Paulo Henrique Carneiro Teles

foi
denunciado pela prática do crime de

tráfico de drogas
(
Lei n. 11.343/06
, art.
33,
caput
)
,
com base no seguinte contexto fático:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que na data de 05/11/2024, por volta das 22h00min, na Rua Pio XI, n, 1512, próximo ao “Posto Cardoso”, Bairro Vila Cardoso, nesta cidade, o denunciado
PAULO HENRIQUE CARNEIRO TELES
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 15 (quinze) porções, pesando 4,03 g (quatro gramas e três centigramas), e 02 (duas) outras, com massa de 9,32 g (nove gramas e trinta e duas centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de
PASTA BASE DE COCAÍNA
(15 porções), e
MACONHA
(02 porções), drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 174970579.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com o denunciado em atitude suspeita, saindo de baixo de uma árvore, sendo que, ao avistar a guarnição policial, saiu em desabalada carreira, razão pela qual foi acompanhado e interceptado.

Logo, o denunciado, de maneira intencional, quebrou seu aparelho celular, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa
‘
Comando Vermelho
’
para que seus
membros assim procedam quando na iminência de serem abordados.

Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais apreenderam, na posse de Paulo, as referidas porções de pasta base de cocaína e maconha, e, outrossim, a quantia de R$ 9,00 (nove reais), em dinheiro, e o aparelho celular, marca Samsung, cor azul, danificado (Termo de apreensão, ID 174970576).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, informou que venderia as porções de pasta base de cocaína por R$ 1
50,00 (cento e cinquenta reais)
.
(
...)
”
(id.

290326138
)
.

Encerrada
a instrução processual
, a magistrada sentenciante
julgou
procedente
a pretensão punitiva
e concedeu ao réu o benefício do privilégio (
Lei n. 11.343/06
, art.
33, § 4º)
, aplicando-lhe a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses

de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos

a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
e
333 (trezentos e trinta e três)

dias-multa
, calculados no valor unitário mínimo
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de
autoria,
materialidade
e tipicidade da conduta

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas dos autos não comprovam a prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando que o
s
entorpecente
s
se destinava
m
ao consumo pessoal.

O
s pleitos não merecem acolhimento.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança
,
em nada desmerece a prova
judicializada
, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)
” (STJ,
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,

julgado em 27/11/2024).

No caso dos autos, a materialidade é incontroversa, demonstrada através do auto de prisão em flagrante
(id.
290326105
)
, do boletim de ocorrência
(id.
290326106
)
, do termo de
exibição e
apreensão

(id.
290326109
)
,
e
do laudo pericial n.
511.3.10.9151.2024.211056-A01
,
o qual atestou que as drogas apreendidas consistiam em
9,36g (nove gramas e trinta e seis centigramas) de maconha e 4,03g (quatro gramas e três centigramas) de cocaína

(id.
290326112
)
.

No que tange à autoria e tipicidade, o conjunto probatório é claro e robusto para demonstrar que o apelante efetivamente trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de traficância, e não para consumo pessoal.

Os
policiais
militares
Reyner
Roosevelt de Souza e Silva

e
Reinaldo Pereira de Jesus Junior

declararam, em sede administrativa, que
durante patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Cardoso, avistaram um indivíduo saindo debaixo de uma árvore
,
o qual
, ao perceber
a presença da viatura,
empreendeu fuga
. Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram alcançá-lo
.

Afirmaram que, n
o momento da abordagem, o
réu
arremessou seu celular ao chão, danificando o aparelho
, e que durante a busca pessoal,
encontraram
porções de substâncias semelhantes à pasta base de cocaína e
maconha em seu bolso
.

Perante a autoridade judicial, os agentes confirmaram os fatos
. Além disso
,

Reyner

esclareceu que foram encontradas 15 (quinze) pedras de pasta base de cocaína e 02 (duas) trouxinhas de maconha; enquanto
Reinaldo
acrescentou que
o acusado, na abordagem, admitiu que a droga era “correria”
,
e também
que o local é bastante conhecido pelos policiais, onde ocorrem abordagens frequentes.

O acusado
Paulo Henrique
, na delegacia de polícia,
confessou a prática delitiva
,
relatando que, ao perceb
er a aproximação da viatura da p
olícia, quebrou seu aparelho celular. Informou que a
s porções de pasta base de cocaína que portava seriam entregues a um “
noiado
que vive na rua
”
, em troca de R$150,00 (cento e cinquenta reais)
, enquanto as porções de maconha eram para consumo pessoal.

Sob o crivo do contraditório,
o apelante alterou sua versão,
afirmando que toda a droga apreendida era destinada para consumo pessoal.

Nesse panorama, em que pese a negativa de autoria do apelante
em juízo
, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes e fidedignos, além de corroborado
pela confissão extrajudicial do apelante
, ao firmar que venderia a pasta base de cocaína por R$150,00 (cento e cinquenta reais)
.

Não suficiente,
embora em pequena quantidade,
a forma com que os entorpecentes foram encontrados (
9,36g de cocaína fracionados em 15 porções), aliado ao contexto dos fatos (o apelante estava em um ponto conhecido de tráfico de drogas, empreendeu fuga ao avistar os policiais e quebrou seu telefone celular para não ser apreendido pelas autoridades)
, indicam, de fo
rma inequívoca, se tratar de port
e para
venda
,
e não para uso pessoal.

Ainda que o apelante tenha invocado a condição de usuário de drogas, não há qualquer prova a subsidiar a versão defensiva, até mesmo porque o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado
Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Ademais, o simples fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva me
rcancia de substâncias ilícitas
não afasta a configuração do delito de
tráfico de drogas, notadamente porque é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, dada a natureza alternativa do tipo penal, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado
Orientativo
n. 07 da TCCR/TJMT).

Assim, comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento
do
pleito de absolvição, tampouco o de desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio.

2
.
DAS PENAS

2.1. Pena de multa

Embora não haja irresignação recursal neste ponto, verifica-se necessária a re
dução
da pena de multa imposta ao acusado.

É sabido que “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (enunciado n. 33 da TCCR/TJMT).

Infere-se que, na terceira fase da dosimetria
, a
magistrada de primeiro grau
reconheceu a benesse do privilégio
e reduziu
a pena privativa de liberdade
na fração máxima
de
2/3 (dois terços),
culmina
ndo no
quantum
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Entretanto, ao estabelecer a pena de multa, fixou-a em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, o que
representa
uma redução
de
1/3 (um terço)
em relação ao patamar mínimo da sanção pecuniária definida
no preceito
secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Diante disso, em atenção ao
s
princípio
s
da proporcionalidade
e razoabilidade
, promovo
, de ofício,
a readequação
para 167 (cento e sessenta e sete) d
i
as-multa,

tendo como base o mesmo critério de
diminuição utilizado para
definir
a pena privativa de liberdade.

3.
DISPOSITIVO

Pelo exposto
,
em consonância com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto
por

Paulo Henrique Carneiro Teles
,

e,
de ofício
, reduzo a sanção pecuniária para 167 (cento e sessenta e sete) dias-
multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025